Tribunal: TJMT
Processo: 1037277-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037277-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), A. E. O. F. - CPF: 088.138.271-05 (AGRAVANTE), SABRINA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 044.218.011-00 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), SABRINA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 044.218.011-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual menor de 7 anos, portadora de baixa estatura idiopática, busca compelir operadora de plano de saúde a custear o medicamento Omnitrope 15mg (somatropina/hormônio do crescimento) para uso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem obrigação de fornecer medicamento de uso domiciliar (hormônio do crescimento) para tratamento de baixa estatura idiopática, considerando a exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e a alegação de que o medicamento possui registro na ANVISA e recomendação da CONITEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VI, expressamente exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas apenas hipóteses específicas (medicamentos antineoplásicos orais, medicamentos para controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento antineoplásico e medicamentos utilizados em internação domiciliar).

4.

O medicamento Omnitrope (somatropina), prescrito para a agravante, não se enquadra em nenhuma das exceções legais, pois não é antineoplásico, não está inserido em contexto de home care e não consta no rol da ANS como de cobertura obrigatória para uso domiciliar.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim"
.

6.

A alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022 no art. 10, §13º, da Lei nº 9.656/98, que estabelece critérios para cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, não afastou a exclusão legal de medicamentos de uso domiciliar prevista no inciso VI do mesmo artigo, conforme Enunciado nº 117 da VI Jornada de Direito da Saúde.

7.

O registro na ANVISA e a recomendação da CONITEC, esta última direcionada ao Sistema Único de Saúde (SUS), não têm o condão de afastar a exclusão legal e contratual de cobertura para medicamentos de uso domiciliar pelos planos de saúde privados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É lícita a negativa de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar por operadora de plano de saúde, ainda que possua registro na ANVISA e recomendação da CONITEC, quando não se enquadrar nas exceções previstas no art. 10, VI, c/c art. 12, I, 'c' e II, 'g', da Lei nº 9.656/98.

2.

A alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022 no art. 10, §13º, da Lei nº 9.656/98 não afastou a exclusão legal de medicamentos de uso domiciliar prevista no inciso VI do mesmo artigo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A.E.O.F. representada por sua genitora SABRINA DE ARAUJO OLIVEIRA
, contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer nº 1027069-88.2025.8.11.0015
ajuizada em face de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual pretende o custeio pela requerida do medicamento Omnitrope 15mg (hormônio do crescimento (GH).

Alega que é portadora de baixa estatura idiopática, conforme atestado pelo médico especialista em endocrinologia, Dr. Marcelo de Oliveira Macedo (CRM 7232/MT), apresentando altura de 113 cm (Z score inferior a -2), o que caracteriza baixa estatura significativa em relação aos padrões de crescimento esperados para sua idade de 7 anos e 8 meses.

Sustenta que sua altura alvo estimada é de 1,56 cm, contudo, sua altura projetada atualmente é de 1,48 cm, aproximadamente 8cm inferior ao esperado, evidenciando prejuízo em seu desenvolvimento.

Afirma que o médico que a acompanha prescreveu o uso de hormônio do crescimento (GH) na formulação Omnitrope 15mg/45UI, sendo necessário para o período inicial de 6 (seis) meses o fornecimento de aproximadamente 9 canetas de aplicação.

Argumenta que a requerida/agravada negou a cobertura do tratamento sob a alegação de se tratar de medicamento de uso domiciliar e não constar no rol da ANS, porém, o medicamento possui registro na ANVISA e recomendação expressa da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS).

Defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, este último consubstanciado no risco de comprometimento irreversível do crescimento e desenvolvimento físico e psicológico da criança.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar que a agravada autorize e custeie imediatamente o tratamento com o medicamento Omnitrope (Somatropina) na dosagem e periodicidade prescritas.

A liminar foi indeferida (ID 324679853).

Em contrarrazões (ID 329438393), a agravada sustenta a legalidade da negativa de cobertura e requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Dra. Eliana C. S. M. Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que, apesar da sensível situação da menor, a probabilidade jurídica do direito invocado não se evidencia, diante do regime legal dos planos de saúde e da orientação firme do Superior Tribunal de Justiça para casos de medicamentos de uso domiciliar.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar se a operadora de plano de saúde tem obrigação de fornecer medicamento de uso domiciliar (hormônio do crescimento) para tratamento de baixa estatura idiopática.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso, embora seja inegável a relevância do tratamento com hormônio de crescimento para o desenvolvimento físico e psicológico da criança, não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Isto porque a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 10, inciso VI, que:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;"

As exceções previstas no art. 12, I, 'c' e II, 'g', da Lei nº 9.656/98 referem-se a:

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

(...)

II - quando incluir internação hospitalar:

(...)

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;"

Observa-se que o medicamento Omnitrope (Somatropina), prescrito para a agravante, não se enquadra em nenhuma das exceções legais, pois não é antineoplásico (utilizado para tratamento de câncer), não está inserido em um contexto de home care e não consta no rol da ANS como de cobertura obrigatória para uso domiciliar.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que "
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)
" (STJ - AgInt no REsp: 2031280 MG 2022/0317722-1, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

Ressalta-se que a agravante alega que, após a Lei 14.454/2022, o rol da ANS teria natureza meramente exemplificativa e que, havendo registro na ANVISA e recomendação da CONITEC, o custeio seria obrigatório.

Todavia, a alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022 no art. 10, §13º, da Lei nº 9.656/98, que estabelece critérios para cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, não afastou a exclusão legal de medicamentos de uso domiciliar prevista no inciso VI do mesmo artigo.

Esse entendimento foi cristalizado no Enunciado 117 da VI Jornada de Direito da Saúde (FONAJUS/CNJ), segundo o qual:

"As alterações decorrentes da Lei n. 14.454/22, que incluiu o §13º ao art. 10 da Lei n. 9.656/98 e previu a cobertura excepcional não constante do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, não se aplicam às hipóteses elencadas no art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/98, o qual exclui da saúde suplementar o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, ressalvada a previsão contratual."

Ademais, a recomendação da CONITEC é direcionada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e não aos planos de saúde privados, que possuem regulamentação específica pela Lei nº 9.656/98 e normas da ANS.

E o fato de o medicamento ter registro na ANVISA apenas atesta sua segurança e eficácia para uso no território nacional, não implicando obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde.

Cabe ressaltar que, conforme apontado na decisão monocrática que indeferiu a liminar, o medicamento pretendido é gratuitamente fornecido pelo SUS, através da Farmácia de Alto Custo, desde que o pretendente siga o protocolo exigido para tanto, o que representa uma alternativa viável para o tratamento da menor.

Portanto, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026